Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-67.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700547-67.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS, JOAO PAULO BASTOS FERNANDES, ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS, MAURICIO FERNANDES DOS SANTOS, MATEUS BASTOS FERNANDES DOS SANTOS, SARA FERNANDES DOS SANTOS, JAQUELINE BASTOS FERNANDES, ESPÓLIO DE JACINTO SOBRINHO DOS SANTOS EMBARGADO: ELIAS SIMAO LOPES, MARIA LUCINETE CALDEIRA ALARCAO LOPES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 15271338 , no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora